Tribunal: STF
Processo: Rcl 65072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO: RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIOS. ADPFs Nº 387/PI, Nº 275/PB E Nº 524/DF.



    1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da Reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental.



    2. Ademais, a Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade.



    3. A reclamante, enquanto sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), submete-se ao regime de precatórios, à luz da jurisprudência consolidada nesta Corte.



    4. Ao afastar a prerrogativa da empresa de realizar o pagamento da condenação mediante precatórios, a decisão reclamada viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 387/PI, nº 275/PB e nº 524/DF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.